Tribunal: TCU
Processo: 025.123/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Shirley de Lacerda Barreto Matos, emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Shirley de Lacerda Barreto Matos; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a absorção da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional de tempo de serviço e na rubrica "IQ-INCENT. QUALIFICACAO 15%"; 9.2.2. notifique a interessada acerca da presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro; 9.5 arquivar os autos.